Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a obscuridade, ante a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.